Tribunal: TJPA
Processo: 0001407-54.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001407-54.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: L TORQUATO DOS SANTOS COMERCIO - ME, LEONICE TORQUATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. LEI N.º 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em abril/2008, sendo realizado o despacho citatório logo em seguida. Ademais, constata-se que houve a citação por edital, mas a Fazenda só teve ciência em janeiro/2015.

2.

Verifica-se, ainda, que em janeiro/2017 fora determinada a suspensão do feito, aguardando-se o transcurso do tempo para possível declaração de prescrição intercorrente.

3.

Todavia, em junho de 2019 foi declarada a ocorrência de prescrição intercorrente, ou seja, sem a devida observância aos termos da lei.

4.

Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser dado prosseguimento ao processo de execução, atendendo aos termos da lei.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, relata que a sentença vergastada se limitou a afirmar genericamente que a partir de junho de 2013 teria iniciado o prazo prescricional, ignorando a peculiaridade do processo sob análise.

Aduz que a sentença se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes e sem demonstrar que o caso sob análise se encaixa na legislação indicada.

Argumenta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, não observando a orientação do STJ.

Aponta, ainda, que o juízo proferiu decisão suspendendo a execução, razão pela qual foi interposto recurso de embargos de declaração, sendo que a Fazenda Pública nunca fora intimada da decisão, e logo em seguida sobreveio a sentença.

Assim, pretende a reforma da decisão de primeiro grau.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

O Ministério Público manifestou-se pela reforma da sentença (Id.
3132698
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Após análise dos autos, apura-se que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal, em 21/4/2008, sendo que em 29/4/2008 houve o despacho citatório, mas o executado não fora localizado.

Destarte, foi deferida a citação por edital (Id.
2775671), que restou frustrada. Razão pela qual, em janeiro/2014 o juízo determinou a intimação do exequente para apresentar valor atualizado do débito, mas os autos só foram recambiados à PGE para realizar a intimação em janeiro/2015, que requereu o bloqueio de conta e apresentou o cálculo atualizado da dívida.

Em 19/1/2017, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, pois não houve a localização da executada, tampouco a indicação de onde poderia ser encontrada. Além disso, determinou a suspensão do feito e consignou que, passado o prazo de 5 anos, fossem adotadas as providências disciplinadas no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, especialmente no que tange a análise da prescrição intercorrente, fato que ensejou a interposição do recurso de embargos de declaração pelo Estado do Pará.

Todavia, em

30/5/2017, houve o julgamento dos embargos de declaração, sem que houvesse ciência do recorrente quanto à decisão e, em 18/6/2019, foi proferida sentença declarando a ocorrência da prescrição intercorrente (Id.
2775675
).

Considerando o teor do artigo 8º, §2º
[1]
, e artigo
40, §§ 1º ao 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[2]
, avalio que o despacho citatório interrompeu a prescrição, mas o despacho determinando a suspensão do feito somente ocorreu em janeiro/2017, sendo que em menos de dois anos depois foi declarada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Destarte, entendo que, no caso em tela, não foi observado o trâmite necessário para que fosse decretada a prescrição, visto que após a determinação da suspensão do processo não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente (5 anos).

Portanto, averiguo a impossibilidade da decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado prosseguimento ao processo executório, atendendo-se os termos da Legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que dê prosseguimento à execução.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[2]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Belém, 29/08/2023